Tribunal: TJDFT
Processo: 0737437-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO A MAIOR. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO SERVIDOR. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.009 DO STJ. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. DEVIDO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação anulatória de restituição ao erário, jugou improcedentes os pedidos autorais, por entender que o pleito afronta o art. 79, § 2o, da LC 840/2011.
2. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a sentença vergastada merece reforma, visto ser ilegal o ato administrativo do Distrito Federal que, em 24/09/2020, determinou à autora, ora recorrente, o ressarcimento ao erário público do valor de R$ 6.114,45, pago à autora no período de julho/2014 a janeiro/2015, a título de adicional de insalubridade, visto que tais valores teriam sido recebidos de boa-fé pela recorrente, bem como, o direito ao ressarcimento pelo Estado teria caducado, uma vez que a Lei no 9.784/99, aplicada no âmbito do GDF pela Lei no 2834/2001, estabelece o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, para a Administração Pública anular ou revogar seus atos administrativos, não sendo admitida qualquer causa interruptiva. Além disso, caso a Turma Recursal não reconheça a decadência, que seja reconhecida a prescrição da pretensão estatal em cobrar o valor apurado pelo Distrito Federal como pagamento indevido, visto que, os valores indevidos foram apurados em 24/09/2020 (Pág. 34 do ID 130321821), estando, portanto, prescritos.
3. Contrarrazões apresentadas (ID n. 48904484), em que a recorrida pugna pela aplicação do tema repetitivo n. 1.009 do STJ, pela improcedência do recurso inominado interposto pela parte autora e pela condenação da recorrente em honorários de sucumbência.
4. Após análise detida dos autos, consigna-se, quanto à prejudicial de mérito, decadência, que, não assiste razão à recorrente. No caso em exame, não caducou o direito do Estado à reposição do erário público. Isso porque, quando da mudança de lotação, a servidora estava ciente de que o percentual de adicional de insalubridade que percebia poderia ser alterado pela Administração Pública para menor, tanto que preencheu o formulário específico que desencadearia o reenquadramento do percentual de adicional de insalubridade (prova de ID n. 48903592, pág. 3-5).
5. Assim, a autora, como servidora pública, estava ciente da possível modificação do percentual do adicional, e ciente de que o recebimento de que o valor do adicional no percentual anterior a mudança de lotação cessaria com eliminação das condições ou risos que deram causa a sua concessão, nos termos da legislação que rege seu vínculo com o Estado, in casu, o 79, § 2o, da LC 840/2011.
6. Desse modo, diante da fácil percepção pela autora que, em caso de mudança de percentual do adicional de insalubridade, seriam indevidos os valores eventualmente pagos à maior na nova lotação, a Administração está autorizada, no caso em exame, a identificar e anular o ato administrativo de concessão de adicional de insalubridade pago a maior à autora, ainda que decorrido o prazo de 5 (cinco) anos desde o primeiro pagamento indevido, bem como, apurar o valor indevidamente pago à servidora.
7. Com efeito, é dever do servidor público cumprir a lei que rege suas relações com o ente federado que possui vínculo estatutário e que lhe remunera, assim como observar o princípio da moralidade, razão pela qual entendo que, no caso, considerando que a autora estava previamente ciente da possível mudança de percentual, a percepção de adicional de insalubridade a maior na nova lotação, afasta a boa-fé, admitindo o poder-dever de autotutela da Administração Pública mesmo após os 5 (cinco) anos do primeiro pagamento indevido, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, aplicada no âmbito do GDF pela Lei no 2834/2001 .
8. Quanto a prejudicial de mérito (prescrição), também não assiste razão à recorrente, posto que, no caso, pelos fundamentos arrolados nos 4 a 7 supracitados, a Administração Pública estava autorizada a atuar, concluindo e apurando o pagamento indevido do adicional de insalubridade no dia
24/09/2020 (Pág. 34 do ID 130321821), nos autos do processo administrativo no 0285-002743/2011. Com isso, a Administração notificou à servidora, ora recorrente, para restituição ao erário em 03.04.2021 (prova de ID n. 48903592, pág. 41), logo, dentro do prazo prescricional quinquenal, consoante dicção do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão ressarcitória estatal. Prejudicial de mérito (prescrição) afastada.
9. No mérito, verifica-se que, não se aplica ao caso concreto o Tema Repetitivo 531 STJ, visto que a Administração Pública não pagou indevidamente o percentual de 20%, ao invés de 10% de insalubridade por interpretação errônea da lei, mas sim pelo fato de que, entre a mudança de lotação da servidora e a apuração do percentual de insalubridade devido à autora, não houve, por parte da administração, a suspensão do pagamento da insalubridade.
10. Aqui, registra-se, ainda, em que pese a relativa demora da Administração Pública em efetuar uma rápida aferição do valor de adicional de insalubridade devido à autora na nova lotação, resta evidente que a autora, ora recorrente, sabia que, com a mudança de lotação, o valor de seu adicional de insalubridade poderia mudar para um percentual menor, tanto que, quando da ocasião da alteração de seu centro de custo (lotação), a autora formulou requerimento de revisão do adicional de insalubridade.
11. À vista disso, o caso em exame se amolda ao tema repetitivo n. 1.009 do STJ, diferente do que sustentou a sentença vergastada. Vejamos o estabelece o tema repetitivo 1.009 do STJ estabelece que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021. – g. n.)”.
12. Com efeito, restou clarividente dos autos que o pagamento indevido à autora de percentual maior de insalubridade (20%) no interstício de 03/07/2014 a 31/01/2015 se deu pela demora da Administração em ajustar nos assentamentos funcionais da autora o percentual devido a título de insalubridade. Assim, o pagamento indevido não decorreu de erro administrativo, seja operacional, que consistiria na execução de lançamento do referido adicional, ou erro de cálculo, mas sim da demora existente na própria marcha do processo administrativo que estava apurando o valor do adicional devido na nova lotação da servidora. Além disso, restou evidente do acervo probatório colacionado aos autos que, a autora, ora recorrente, quando da sua mudança de lotação, estava ciente de que o percentual de adicional de insalubridade poderia ser diminuído pela Administração Pública com a mudança de setor, tanto que requereu a revisão do adicional. Logo, não há como reconhecer a boa-fé objetiva da parte autora.
13. Neste ponto, salienta-se que, ainda segundo o STJ, REsp 1659893 / RJ, boa-fé objetiva pode ser entendida como: “(...) as expectativas legítimas de ambas as partes (...) do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença.”
14. Diante disso, por inexistir erro administrativo (operacional ou de cálculo), tampouco interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, assim como, por inexistir, no caso, a boa-fé objetiva da autora na percepção do adicional de 20% durante o período em que aguardava a apuração do percentual de adicional de insalubridade devido na nova lotação, aplica-se o tema repetitivo 1.009 do STJ, sendo devido ao Distrito Federal os valores de adicional de insalubridade indevidamente pagos à autora no interstício de 03/07/2014 a 31/01/2015.
15. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, apenas, para acrescentar na fundamentação e no dispositivo a aplicação do tema repetitivo no 1.009 do STJ. Com isso, o dispositivo da sentença passa a ser lido da seguinte forma: JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, na forma do art. 487, I, do CPC, sendo aplicado ao caso o Tema Repetitivo n. 1.009 do STJ, sendo devido o ressarcimento ao erário pela parte autora, devidamente corrigido, diante da ausência de boa-fé na percepção de percentual de adicional de insalubridade em percentual maior que o devido no interstício de 03/07/2014 a 31/01/2015.
16. Condena-se a recorrente, vencida, a custas e honorários de sucumbência, nos termos do parágrafo único do art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.